Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702639-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: MARCIA MENDES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a inclusão do Estado de Goiás no polo passivo de ação em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde. Da análise dos autos de origem, constata-se que o pedido foi julgado parcialmente procedente e, em sede preliminar, restou reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, considerando os termos da decisão final do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1234. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal, também suscitada pelo Ministério Público (ID 67157307) e pela própria parte agravante (ID 67610387). Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.